Tribunal: TJDFT
Processo: 0052744-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0052744-12.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUZIA FERNANDES ALVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração no agravo interno em que se discute “a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (tema 810 de Repercussão Geral). O processo encontrava-se suspenso diante da oposição de embargos de declaração de declaração contra acórdão que fixou a tese de que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”, já na parte em que “disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Os embargos de declaração foram rejeitados na sessão do dia 03/10/2019, permanecendo hígida e sem modulação de efeitos a tese anteriormente fixada (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). Portanto, o acórdão encontra-se de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária em substituição da TR e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em relação jurídica não tributária, nas condenações impostas à Fazenda Pública. ISTO POSTO, declaro prejudicado os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 1 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal